Tribunal: TJDFT
Processo: 0717915-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. PRO RATA DIE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCC. INCORREÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
1. Na presente hipótese a sociedade devedora questionou os cálculos elaborados pelo credor em sede de cumprimento de sentença.
2. No caso, a sentença fixou juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação. No entanto, não especificou se o efetivo implemento dos juros deveria ocorrer pro rata die, ou seja, proporcionalmente ao número de dias de mora.2.1. A fluência dos juros de mora sobre o “mês cheio” importaria na geração de enriquecimento sem causa para o credor.
3. A análise do critério do cômputo dos juros de mora não viola a coisa julgada. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Em relação à aplicação do INCC para a correção monetária do débito, a devedora não demonstrou efetivamente como teria alcançado resultado diferente do obtido pelo credor, não sendo possível aferir se houve, ou não, equívoco em relação ao fator multiplicador empregado no cálculo do respectivo valor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.